Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-20.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SÚMULA 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESNECESSIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO CREDOR. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM DIVERSO NÃO ALCANÇADO. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. A ausência do registro imobiliário do contrato de venda e compra de imóvel não impede a defesa do direito via embargos de terceiro, notadamente quando, de modo cumulativo, verifica-se que os embargantes não integram o polo passivo da ação originária, nos termos do verbete sumular 84, do Superior Tribunal de Justiça, e do artigo 674, do Código de Processo Civil. À luz do enunciado 375, do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Na hipótese em que não havia, antes do ato aquisitivo do imóvel, registros imobiliários que indicassem a existência de litigiosidade sobre o bem, nem tendo sido produzida, pelo credor, prova da índole fraudulenta dos adquirentes, a sentença que reputa inexistente a fraude à execução deve ser mantida. Restando incontroverso que o imóvel penhorado está fora da área em que concretizado o dano ambiental, os direitos dos adquirentes, a partir da constatação de validade do ato contratual, não podem ser alcançados pela alegação de que a obrigação de reparação do dano ambiental é propter rem, pois não se trata de caso em que a dívida persegue o mesmo terreno em que se deu o agravo ao meio ambiente. Conforme artigo 18, da Lei no 7.347/1985, o Parquet só pode ser condenado em custas e honorários de advogado em caso de evidente má-fé, hipótese não caracterizada nos autos.